Tribunal: TJDFT
Processo: 0716584-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALÊNCIA. DESPERSONALIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DECRETO N. 22.626/1933 (LEI DE USURA) APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA.
1. Em se tratando de pessoas jurídicas é necessário que se comprove cabalmente serem merecedoras do benefício da gratuidade de justiça, já que a simples alegação por elas apresentada não possui presunção de legitimidade.
1.1. À míngua de elementos que comprovem a existência de recursos para fazer frente às despesas do processo, o deferimento da justiça gratuita deve ser mantido.
2. Os limites impostos pelo Decreto n. 22.626/1933 não se aplicam às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional – SFH e, por consectário lógico, todas as entidades que não estruturam o citado Sistema devem seguir de forma irrestrita as modulações presentes no indigitado texto normativo.
3. A Lei de Falências (Lei n. 11.101/2005) não se aplica, de plano, às instituições financeiras de natureza privada, consoante dicção do artigo 2o, inciso II. Assim, em essência, quando se tem a identificação de que (i) entidade tem experimentado prejuízo, decorrente da má administração, que sujeite a riscos os seus credores; e (ii) forem verificadas reiteradas infrações a dispositivos da legislação bancária não regularizadas após as determinações do Banco Central do Brasil serão aplicadas as diretivas da Lei n. 6.204/1964 que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras.
4. A partir da prolação da sentença que decreta a falência, tem-se a constituição da instituição financeira em estado falimentar, o que a afasta do controle de suas atividades sendo, a partir de então, representada por seu Administrador.
5. Somente podem ser consideradas instituições financeiras as entidades que tenha por escopo a administração de recursos financeiros, sejam eles próprios ou de terceiros, nos termos do artigo 17 da Lei n. 4.595/1964.
6. Com a falência ocorre a despersonalização da instituição financeira, não mais podendo atuar como instituição do Sistema Financeiro Nacional, já que não mais administra recursos financeiros.
7. Decretada a falência, a massa falida de instituição financeira deve obediência ao Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura).
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.